Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-38.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004229-38.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE HELDT DAROLD - CPF: 830.492.741-15 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (APELADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DUPLICATAS ENDOSSADAS COMO GARANTIA – ADIMPLEMENTO PELA ENDOSSANTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTEN
ÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que quando da negativação do débito a devedora principal/endossante do título já havia quitado a obrigação com a requerida, necessário se faz a reparação civil, pois, com o adimplemento da dívida, a garantia perdeu sua eficácia.

Logo, o protesto indevido de devedor originário da duplicata mercantil causa abalo à reputação da pessoa, configurando dano moral “in re ipsa”.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a redução.

Tratando-se de procedimento declaratório de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, pois este engloba tanto o valor da dívida declarada inexistente quanto o valor fixado a título de danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004229-38.2018.8.11.0045

APELANTE:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A

APELADOS:

BOULHOSA & CIA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Negativação Indevida c/c Danos Morais no 1004229-38.2018.8.11.0045
,
ajuizada por
ALEXANDRE HELDT DAROLD
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito do autor e Terra Forte para com a requerida UPL, como devedores ou coobrigados, relacionados às duplicatas originadas das faturas e notas fiscais no 10191, 10192, 10193, 10194, 10334, 10338, 10390 e 10573, que totalizam a importância de R$102.662,21 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), e confirmar a tutela de urgência relativa ao levantamento do apontamento de SERASA realizado pela requerida em desfavor do autor, determinando-se, por consequência, a devolução/resgate das referidas duplicatas ao mesmo; ainda condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos atuais, acrescido de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, ambos devidos até o efetivo pagamento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
no relato dos fatos a decisão recorrida é completamente contraditória, pois no julgado há o reconhecimento de que as duplicatas foram endossadas a favor da Apelante e que o Apelado Alexandre deveria fazer o pagamento a esta
” (sic).

Afirma que “
o julgado também reconhece que o cumprimento da obrigação ocorreu mais de um ano após o vencimento da obrigação
” (sic).

Salienta que “
o julgado reconhece que os Apelados agiram com desídia, mas condenada a Apelada que agia apenas no exercício dos seus direitos
” (sic).

Defende que “
o Apelado, Sr. Alexandre, emitiu diversas duplicatas mercantis, endossadas em favor da Apelante, com vencimento em 30/07/2016. No entanto, só efetuou o pagamento das referidas duplicatas (ainda que pagado errado) no dia 07/12/2017, ou seja, MAIS DE UM ANO DEPOIS DE SEU VENCIMENTO
” (sic).

Explica que “
independentemente de quem tenha negativado o nome do Apelado, então devedor, este era inadimplente confesso de suas obrigações. Se não fosse negativado pela Apelante, seria negativado pela Apelada, Terra Forte, visto que não promoveu o pagamento de sua obrigação na data prevista
” (sic).

Ressalta que “
não há qualquer controvérsia de que a Boulhosa transferiu as duplicatas por endosso translativo a Apelante
” (...) “
assim é certo que atendendo o princípio da cartularidade, o devedor deveria ter feito o pagamento diretamente a Apelante
” (sic).

Alternativamente, argumenta que “
a condenação ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos a título de indenização por danos morais é excessiva” (sic), uma vez que “as duplicatas objeto da pretensão dos Apelados alcançam o valor total de R$ 102.662,21 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e a condenação em danos morais é de aproximadamente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, mais da metade do valor de emissão das duplicatas
” (sic).

No mais, pugna para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme a ordem gradativa prevista no artigo 85, § 2o do CPC. Pede, assim, o provimento deste apelo, nos termos acima elucidados (Id. 186012704).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
em relação ao reconhecimento de que as duplicatas foram endossadas a favor da Apelante e que o pagamento deveria ser feito a ela, cabe salientar que tal entendimento baseia-se na regularidade dos princípios cambiais, que determinam que o devedor deve efetuar o pagamento diretamente ao endossatário. Entretanto, é crucial observar que a situação fática diverge do mero cumprimento da obrigação cambial, ou seja, diferente daquilo que alega a contraparte; tratando-se nesse caso de endosso dado como garantia
” (sic).

Sustenta que “
o pagamento tardio resultou de uma série de circunstâncias, como variação cambial, desconto para pagamento antecipado e a quebra do faturamento do produto "portero". Portanto, a Apelante não pode simplesmente alegar que o atraso no pagamento é suficiente para justificar a negativação, mormente quando a dívida já se encontrava devidamente quitada quando da negativação
” (sic) pela Terra Forte (devedora originária).

Descreve que “
mesmo que o pagamento tenha sido efetuado erroneamente, o fato de o devedor ter quitado o débito após um ano de seu vencimento não autoriza, por si só, a negativação do nome
” (sic), isso porque “
a duplicata negativa não consistia em obrigação principal, mas meramente acessória, visto que fora dada em garantia ao negócio envolvendo as partes, consistente na compra de insumos agrícolas
” (sic).

Assinala que “
se o negócio principal, que revela-se a obrigação principal cuja duplicata negativada buscou garantir, houvesse permanecido inadimplido, daí seria conferida razão à Apelante
” (sic).

Assevera que “
a obrigação principal fora integralmente adimplida pela devedora originária, de modo que não se mostrou correta a negativação de duplicata dada em garantia, sendo que a obrigação primária (que se buscou garantir) já estava integralmente adimplida
” (sic).

Anuncia que “
a simples inadimplência não justifica, por si só, a negativação indevida, conforme reconhecido pelo Juízo Singular, visto que a obrigação principal estava adimplida e isto era que se mostrava necessário à perfectibilização da adimplência dos Apelados, no sentido de tornar indevida a negativação da duplicata dada em garantia, obrigação acessória
” (sic).

Quanto ao valor do dano moral, assegura que a quantificação “
considerou não apenas o valor da dívida, mas também outros elementos, como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e o princípio da dignidade da pessoa humana
” (sic), ressaltando ainda que o valor guarda relação com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pede pela manutenção da sentença e que os honorários de sucumbência/recursal sejam fixados em 20% sobre o valor líquido do proveito econômico (id. 186012708).

O preparo foi recolhido (Id. 186012706).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRE HELDT DAROLD
ajuizou a ação de indenização por negativação indevida em face da requerida
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
("UPL") e da
BOULHOSA & CIA LTDA (TERRA FORTE)
, na qual o autor alegou que a primeira requerida negativou indevidamente seu nome em razão de uma dívida que havia sido quitada.

A dívida em questão estava relacionada à compra e venda de insumos agrícolas para a safra 2016/16, em que as duplicatas foram endossadas à UPL como garantia.

Inicialmente, o juiz indeferiu a liminar, mas após o aditamento à inicial e pedido de reconsideração da liminar, os pedidos foram deferidos.

A UPL contestou, alegando que agiu com cautela e boa-fé ao receber as duplicatas como garantia e notificar o devedor sobre o endosso. Afirmou também que a dívida não havia sido quitada em sua totalidade, alegando a existência de um saldo devedor.

Em decisão, o juiz analisou o conjunto probatório e considerou que a compra e venda entre a Terra Forte e a UPL estava integralmente quitada, com base em comprovantes de pagamento e ajustes feitos entre as partes. Além disso, reconheceu que as duplicatas serviam apenas como garantia e que a negativação do nome de Alexandre era indevida.

Dessa forma, após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito, determinando a devolução das duplicatas e condenando a UPL ao pagamento de danos morais.

Além disso, a UPL foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia posta em debate diz respeito se a negativação era indevida, sobre o valor do dano moral e a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Consta dos autos que a duplicata negativada não consistia em obrigação principal, mas meramente acessória, visto que fora dada em garantia ao negócio envolvendo as partes, consistente na compra de insumos agrícolas.

Infere-se dos fólios que a devedora originária (Terra Forte) adquiriu da empresa requerida UPL produtos agropecuários para a safra 2016/16 para revender, sendo emitidas as notas fiscais no 10996, 10997, 11008, 11427 e 12156, que totalizaram a importância de R$638.822,16 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais, e dezesseis centavos), com vencimentos para 20/09/16 e 20/10/16, sendo que esses pagamentos seriam realizados em dólar e real, em uma parcela de U$109.200,00 (cento e nove mil e duzentos dólares), mais a importância de R$212.691,00 (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e um reais).

Em garantia aos produtos comercializados a Terra Forte endossou duplicatas bancárias de clientes como garantia à requerida UPL, devido à política de exigências da fornecedora, na importância total de R$751.320,17 (setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais, e dezessete centavos), todas para vencimento em 30/07/16, e nesta ocasião, endossou a duplicado do autor no valor de R$102.662,21 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e vinte e um centavos).

Evidencia-se que a importância de U$109.200,00 (cento e nove mil e duzentos dólares) equivaleram no dia 25/08/16 a R$348.906,71 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e seis reais, e setenta e um centavos), sendo que a Terra Forte (credora originária) liquidou o pagamento via TED no dia 25/08/2016 (id. 186011726).

Além disso, a Terra Forte liquidou o valor de R$212.691,00 (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e um reais) que foram desdobrados em R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil) pagos via transferência bancária no dia 07/10/16 (id. 186011727) e R$67.691,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais), pagos via TED no dia 19/10/16 (id. 186011728), restando, portanto, adimplente com a quantia de R$561.597,71 (quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais, e setenta e um centavos), conforme tratativas entre a UPL e Terra Forte por e-mail (id. 186011725).

Convém dizer que a diferença entre o valor total das notas fiscais na data do faturamento e o valor do efetivo pagamento se deu em função da variação cambial da moeda dólar para reais e devido a antecipação do pagamento das notas fiscais no 10996, 10997 e 11008 que venciam no dia 20/09/16 e foram pagas no dia 25/08/16.

O autor liquidou o valor de R$102.662,21 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e vinte e um centavos) perante a empresa Terra Forte (Boulhosa e Cia Ltda), conforme recibo no 0946, emitido em 07/12/17 (id. 186011729), que deu plena quitação do débito referente às notas fiscais emitidas em seu nome e endossadas para a ré UPL (Notas Fiscais no 10191, 10192, 10193, 10194, 10334, 10338, 10390 e 10573).

De outro lado, consta que o nome do autor foi negativado em
28/09/2018
, no valor de R$100.281,95 (cem mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), cuja consulta restou datada de 04/10/2018 (id. 186011706).

Conforme bem fundamentado pelo magistrado na origem, em que pese o autor tenha liquidado à Terra Forte as notas fiscais no 10191, 10192, 10193, 10194, 10334, 10338, 10390 e 10573, apenas em
07/12/17, em atraso
, consta que antes disso, a Terra Forte efetuou o pagamento da apelante em
25/08/2016, 07/10/2016 e 19/10/16
, ou seja, bem anterior a data na negativação incluída indevidamente em
28/09/2018.

Dessa forma, a apelante não pode simplesmente alegar que o atraso no pagamento é suficiente para justificar a negativação, mormente quando a dívida já se encontrava devidamente quitada pela Terra Forte quando da negativação, de forma que o título dado em garantia perdeu sua eficácia, pois as duplicatas embora endossadas em favor da apelante foi emitida como garantia.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do autor/apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR -
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
- VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO. É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. ( AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual.”
(TJ-MT 10016609320188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso, por se tratar de uma dívida incluída no valor de R$100.281,95 (cem mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), onde o autor permaneceu negativado desde 28/09/2018 até o deferimento da liminar em 23/10/2018, de rigor reduzir a indenização para
R$20.000,00
(vinte mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange os honorários advocatícios, com parcial razão a recorrente.

Isso porque os
honorários sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de ação indenizatória que foi julgado procedente para reconhecer o pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência de dívida.

Sendo assim, os honorários de 10% (dez por cento) devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico e não apenas sobre o valor da condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o).
Precedente REsp 1746072/PR.”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais) e fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023